Tribunal: TJDFT
Processo: 0723180-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723180-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA NEVES DE ASSIS AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carolina Neves de Assis contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0711246-57.2022.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 119256224, págs. 1-10). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, relata que necessita fazer uso da medicação Dupilumabe (Dupixent), 300 mg, com registro na ANVISA, por tempo indeterminado, para tratar dermatite atópica grave (CID L 20). 3. Narra que a outro medicamento indicado para tratar a enfermidade (Ciclosporina) não foi tolerado pela agravante, que evoluiu com intolerância gastrointestinal, náuseas e vômitos diários, conforme esclarecido no relatório médico que instrui a petição inicial. Logo, o uso do fármaco pleiteado seria indispensável ao seu tratamento, sob pena de causar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Alega que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual a tutela provisória de urgência deve ser deferida. Esclarece que não tem condições financeiras de suportar os custos do tratamento e o medicamento tem registro na ANVISA, devendo ser fornecido pelo agravado. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento prescrito, no prazo máximo de 10 dias. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Na manifestação do Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NatJus, em caso similar, pontuou a existência de alterativa terapêutica disponível no SUS como a fototerapia e os medicamentos metotrexato, ciclosporina e azatioporina. Diante de todos os elementos probatórios produzidos, manifestou-se não favorável à demanda (ID no 37249775, págs. 53-58). 9. O art. 300 do CPC somente permite a concessão de tutela de urgência se comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. 10. O relatório médico menciona apenas a ausência de adaptação ao medicamento ciclosporina, sem abordar as demais terapias disponíveis no sistema. Por isso, a necessidade de produção e complementação das provas. 11. A ausência de estudo médico-científico idôneo, completo e suficiente para comprovar a eficácia do medicamento pleiteado para tratar a enfermidade apresentada pela agravante, conforme destacado na Nota Técnica, inviabilizam o deferimento da antecipação de tutela recursal. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Diante da documentação anexada aos autos principais, mantenho a gratuidade de justiça concedida à agravante. 17. Ouça-se o Ministério Público. 18. Após, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO